Tribunal: TJSP
Processo: 0005379-88.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005379-88.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao agravo ajuizado em prol de Carlos Eduardo
Oliveira Dias, mantendo-se por seus fundamentos a decisão proferida. Vencido o
Terceiro Juiz, que fará declaração de voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0005379-88.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
MMo Juiz: Doutor José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Carlos Eduardo Oliveira Dias
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.715
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PLEITO
DE
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
ALTERNATIVA
ESTABELECIDA
AO
AGRAVANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AS
IMPOSTAS EM DISTINTAS CONDENAÇÕES NÃO
DEVEM SER UNIFICADAS, MAS DESCONTADAS
NA FORMA DO ART. 76, DO CP.
SEGUNDO PEDIDO NO SENTIDO DE QUE A
DATA INICIAL PARA CONTAGEM DOS LAPSOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS DEVE SER A DO INÍCIO DE
CUMPRIMENTO DA PENA RELATIVA À 1a
EXECUÇÃO, E NÃO COMO SE DEU.
CASO EM QUE O PLEITO DEFENSIVO NÃO
VINGA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, EM
RAZÃO
DA
EXPRESSA
PREVISÃO
LEGAL
QUANTO A ACERTADA FORMA DE PROCEDER
TOMADA NA R. SENTENÇA HOSTILIZADA

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 111 E 118, II, DA LEI
7.210/84,
ALÉM
DE
PRECEDENTES
NA
JURISPRUDÊNCIA.
SITUAÇÃO
A
ENSEJAR
QUE,
APÓS
A
UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS, A DATA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARA
A
ACUSAÇÃO
RELATIVA
A
ÚLTIMA
CONDENAÇÃO
É
QUE
DEVE
SER
CONSIDERADA COMO MARCO INICIAL DA
CONTAGEM DOS LAPSOS PARA CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS

PRECEDENTES
NA
JURISPRUDÊNCIA.
SITUAÇÃO EM QUE, À MÍNGUA DE TRÂNSITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POSTERIOR,
SE MOSTRA ADEQUADA A CONSIDERAÇÃO DA
DATA DA DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DAS
PENAS COMO PATAMAR PARA O CÁLCULO DE
BENEFÍCIOS, PROVISORIAMENTE.
Recurso desprovido
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Carlos Eduardo Oliveira Dias, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que
converteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade,
estabelecendo o regime prisional fechado para seu desconto, determinada a
elaboração de cálculo de penas com observância a tal decisão (fls. 09/21).
Aduz a Defensoria que a decisão não pode prevalecer,
argumentando que o agravante foi condenado ao cumprimento de penas
privativas de liberdade em regime fechado, e posteriormente, a pena
privativa de liberdade em regime aberto, cujas decisões já transitaram em
julgado, e que, portanto, não podem ser alteradas, sendo incabível a
unificação, como se deu, devendo ser observada, no caso em apreço, a
regra contida no artigo 76, do Código Penal, suspendendo-se a execução
das reprimendas alternativas, até que o seu cumprimento seja compatível
com a pena privativa de liberdade. Supletivamente postula o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da interrupção da contagem dos lapsos para benefícios (fls. 02/06).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o seu desprovimento, e a manutenção da decisão atacada (fls.
31/34).
A decisão atacada foi mantida a fl. 35.
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Ricardo Antônio Andreucci, se pronunciou pelo desprovimento
do agravo defensivo, com a mantença da decisão monocrática, nos termos
em que foi proferida (fls. 44/48).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o reclamo
defensivo.
Dos documentos juntados aos autos, bem como da
própria minuta recursal, se depreende que o agravante foi condenado ao
cumprimento de penas restritivas de direitos, quando já estava a descontar
pena corporal em regime fechado, e assim, por se tratar a execução penal
de processo uno, incidem na espécie os ditames dos artigos 111 e 118, II,
da Lei de Execução Penal, que prevêem a regressão, quanto às demais
execuções, e até mesmo da reconversão da substitutiva, estabelecidas ao
condenado, para a forma mais severa, qual seja, a fechada (mesmo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista na sentença condenatória, no processo de conhecimento), posto
que a somatória das reprimendas de todas as execuções inviabilizaria o
desconto em regime mais brando, ou na forma das penas substitutivas da
corporal fixada, acrescentando-se a tal que, conforme as palavras de Julio
Fabbrini Mirabete, “Também ocorre a regressão quando o condenado
sofre nova condenação e a soma da pena imposta em decorrência do
novo delito com o restante da pena que está sendo executada torna
incabível o regime semi-aberto ou o aberto” (in Execução Penal 11a
edição, Atlas, p. 486, São Paulo, 2007).
E não há que se acolher, como corolário de tal princípio,
o pleito defensivo de compatibilidade na forma de cumprimento das
reprimendas relativas às execuções, isso porque, repita-se, expressamente,
a Lei no 7.210/84, nos seus dois artigos já referidos, veda tal possibilidade.
Quanto ao tema, inclusive, é firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, em sacramentar a regressão pela prática de
novo delito.
Nesse sentido: - “Recurso em Habeas Corpus.
Regressão a regime prisional semi-aberto. 1. Paciente que cumpria
pena em regime prisional aberto, e que, por motivo da prática de
novos crimes, foi-lhe imposta a regressão a regime semi-aberto, em
decisão fundamentada. Inocorrência de constrangimento ilegal.
Paciente foragido. 2. Recurso improvido” (RSTJ 55.297).
No mesmo diapasão decidiu o extinto Tribunal de Alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal de São Paulo: - “Regressão para a modalidade fechada, do
sentenciado que praticou novo crime quando se encontrava em regime
aberto domiciliar Constrangimento ilegal sanável em sede de Habeas
Corpus Inocorrência A prática de novo crime pelo sentenciado que
se encontrava em regime aberto domiciliar justifica a sua regressão
para a modalidade fechada e decisão desta natureza não gera
constrangimento ilegal sanável por Habeas Corpus, pois tem amparo
legal no inciso I do art. 118 da LEP e eventual rigor no critério
adotado pelo Juiz competente só pode ser questionado por Agravo em
Execução, sendo certo que o fato de a condenação em execução haver
estabelecido o regime semi-aberto não obriga o Juiz executor,
dependendo a volta do condenado à modalidade intermediária da
apuração do seu merecimento através do expediente adequado”
(RJTACRIM 49/218).
Não é outro o entendimento esposado no Colendo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: - “Regime prisional
Condenação por mais de um crime Imposição de regime fechado
em razão de as penas impostas a cada delito ultrapassarem oito anos
Admissibilidade (...) Quando houver condenação por mais de um
crime, a determinação do regime de cumprimento é realizada tomando-
se em conta a soma das penas. Como a condenação soma mais de oito
anos, o regime deve ser o fechado, não importando o regime das penas
impostas separadamente” (RT 795/672).
E ainda: “Execução penal. Pena. Regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condenação por novo crime. Efeitos. Art. 86 do CP e Arts. 111,
parágrafo único, e 118, inc. III, da Lei no 7.210/84 (LEP). Havendo
uma nova condenação, transitada em julgado, os efeitos decorrentes
desta serão a revogação do livramento condicional e a regressão de
regime prisional em relação da já em execução, pois no caso, o
somatório das penas inviabiliza regime mais brando do que o inicial
fechado. Aplicação dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inc. II, da
LEP. Agravo provido. Decisão unânime” (RJTJERGS).
Igualmente não há como prevalecer o segundo pleito
apresentado pela Defensoria, sendo de rigor a determinação de que a data
do trânsito em julgado da última condenação (ou, à míngua desse, da
decisão de unificação), seja considerada como marco inicial da contagem
dos lapsos para concessão de benefícios.
Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DURANTE O
CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA
BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com o advento
de nova condenação no curso da execução de pena, dá-se início a nova
contagem do prazo exigido à concessão de benefícios,
independentemente da data do cometimento de novo delito. 2.
Considera-se como termo inicial a data do trânsito em julgado da
sentença condenatória.3. Ordem concedida, para determinar a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado da condenação superveniente como termo inicial
da contagem do novo prazo para fins de benefícios em sede de
execução da pena” (184016 MG 2010/0162391-8, Relator: Min. Jorge
Mussi, j. 03/02/2011, Quinta Turma, p. 28/02/2011).
E
ainda:
“HABEAS
CORPUS.
VIA
INDEVIDAMENTE
UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
NOVA CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO NO DECORRER
DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO NA DATA-BASE. TERMO A QUO.
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na esteira
dos recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior de Justiça, é incabível o habeas corpus utilizado em
substituição ao recurso adequado. 2. As hipóteses de cabimento do writ
são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição ao recurso cabível. Precedentes. 3. A
inadequação da via eleita, contudo, não desobriga este Tribunal
Superior de, ex officio, fazer cessar manifesta ilegalidade que importe
no cerceamento do direito de ir e vir do paciente. 4. A superveniência
de nova condenação definitiva interrompe o lapso temporal para a
concessão da progressão de regime, estabelecendo como data-base
para cálculo do benefício a data do trânsito em julgado da decisão
condenatória. Precedentes. 5. Hipótese em que o Tribunal também não
decidiu acertadamente ao fixar como data-base aquela em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidida a unificação. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de
ofício, para fixar como termo inicial para concessão de benefícios da
execução a data do trânsito em julgado da superveniente condenação
criminal” - (208144 MG 2011/0123351-0, Rel. Ministra Alderita Ramos
de Oliveira, j. 21/03/2013, Sexta Turma, p. 04/04/2013).
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em
prol de Carlos Eduardo Oliveira Dias, mantendo-se por seus
fundamentos a decisão proferida.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0005379-88.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Carlos Eduardo Oliveira Dias
Agravado: Ministério Público
Voto no 14911
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao agravo.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 181, § 1o,
alínea “e”, da LEP, haverá conversão da pena de prestação de serviços à
comunidade quando o condenado “sofrer condenação por outro crime à
pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”. Por
sua vez, nos expressos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal,
“sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o
juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior”.
Nesse contexto, se as duas penas puderem
coexistir e forem harmonizáveis, não é o caso de reconversão da pena
alternativa. Ademais, para a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, necessário que a nova condenação à pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto sobrevenha
após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
De fato, os dispostos no artigo 44, § 5o, do
Código Penal e no artigo 181 da Lei de Execução Penal permitem ao
Magistrado converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
em razão da superveniência de condenação em regime incompatível com
aquela no curso da execução da pena restritiva de direitos, isto é, quando já
iniciado o seu cumprimento.
Cumpre ressaltar que o parágrafo único do artigo
111 da Lei de Execução Penal dispõe que, “Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime” (grifo nosso), o que reforça o
entendimento de que o referido dispositivo legal se aplica aos casos em que
a nova condenação à pena privativa de liberdade sobrevém após o início do
cumprimento da pena restritiva de direitos.
A
propósito:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CONDENAÇÃO POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. ORDEM
DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer se,
durante a execução da reprimenda, em razão de nova condenação, tornar-se
incompatível seu cumprimento na forma anteriormente determinada. (HC 112.088/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 18/5/09) 2. Ordem
denegada” (STJ, HC No 111.649/RS, Rel.: Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. 20.05.2010 grifos nossos).
No caso em questão, observo que, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobreveio a condenação definitiva às penas restritivas de direitos nos
Processos no 0001656-52.2017.8.26.0242 e 0001668-66.2017.8.26.0242
(fls. 08 c.c. fls. 24), o acusado se encontrava em cumprimento de pena
privativa de liberdade no regime fechado (Processo no
1500161-19.2018.8.26.0611 fls. 08 c.c. fls. 23/24).
Dessa forma, tratando-se de condenação à pena
privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado anterior ao
início do cumprimento das penas restritivas de direitos, aplicável o
disposto no artigo 76 do Código Penal, que estabelece que “No concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“O artigo 44, § 5o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o,
“e”, da LEP prevêem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto
facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo
cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de nova
condenação a pena carcerária.
A hipótese em apreço não configura, igualmente, aquela
do § 4o do artigo 44 do CP, que prevê o descumprimento injustificado da restrição
imposta na condenação.
Na verdade, aplica-se ao caso o artigo 76 do Código
Penal:
'No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a
pena mais grave.'
Assim, a pena de prestação de serviços à comunidade
imposta a sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade por outro crime será
suspensa até o término da pena privativa de liberdade” (Agravo em Execução
Penal no 0005069-42.2017.8.26.0026, Relator: Des. Hermann Herschander;
14a Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 24/08/2017, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 25/08/2017).
Frise-se que, quanto à aplicação do disposto no
artigo 76 do CP, respeitado o entendimento divergente, a terminologia de
“pena mais grave” não pode ser restrita às modalidades de pena de
reclusão, detenção ou prisão simples, já que, efetivamente, há previsões
legais que estabelecem, dentre de uma mesma categoria, possibilidade de
sanções mais gravosas. Assim, considerando que a pena privativa de
liberdade é mais grave do que a pena restritiva de direitos, possível a
aplicação do disposto no artigo 76 do CP no caso em questão.
Nesse contexto, tendo a condenação à pena
privativa de liberdade sobrevindo antes do início do cumprimento das
penas restritivas de direitos, deverá a execução destas ser suspensa até o
cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para restabelecer as penas restritivas de direitos e suspender a sua execução
até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCO ANTONIO PINHEIRO MACHADO
COGAN
12D28C0A
10
13
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12E4217A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005379-88.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.